Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. MULTA DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DO NOME DO CONDUTOR NO AUTO DE INFRAÇÃO E VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente contra a sentença que indeferiu a petição inicial por falta de emenda à inicial, nos termos dos artigos 321 parágrafo único, e 485, I, do CPC.
2. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente alega, em síntese, que foi abordada em operação policial, e que foi multada em teste de alcoolemia realizado mediante bafômetro. Tece considerações sobre a inexistência de notificação e sobre a precisão do aparelho utilizado.
3. Recurso tempestivo. Dispensado o preparo em razão do pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora lhe é concedido. Contrarrazões apresentadas (ID. 48486357).
4. A ação foi proposta com o objetivo de declarar “... a nulidade do ato administrativo (auto de infração no SA03494535, dado flagrante ofensa aos princípios Constitucionais da ampla defesa e do contraditório), bem como os efeitos ex tunc relativos à anulação do auto de infração de trânsito em questão;” (ID. 48486336 – Pág. 10). Foi determinada a emenda da petição inicial para que a parte autora comprovasse sua legitimidade para a propositura da presente ação, tendo em vista que o veículo está em nome de pessoa diversa do requerente (ID. 48486338 – Pag. 2/3) e o auto de infração não consta o nome do condutor, bem como esclarecer se houve instauração de processo administrativo para aplicação da suspensão do direito de dirigir em face da parte autora (ID. 48486340).
5. No caso, as determinações da decisão em questão não foram atendidas e a requerente não comprovou a sua legitimidade para a propositura da presente ação, porquanto não juntou documentos aptos a comprovarem que era ela quem conduzia o veículo quando da aplicação da multa de trânsito, ou se houve ou não a instauração do processo administrativo.
6. Saliente-se que cabia à requerente providenciar a juntada da cópia do processo administrativo ou demonstrar a sua legitimidade para a propositura da ação, a fim de respaldar o fato constitutivo de seu direito, o que efetivamente não o fez.
7. No caso dos autos, em suas razões recursais, arequerente não impugnou os fundamentos da sentença de extinção proferido pelo juízo de origem. Assim, ausente a impugnação específica à sentença combatida, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade. Nesse sentido, inclusive precedentes deste eg. TJDF: (Acórdão 1743544, 07193856720238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1733219, 07047438920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso não conhecido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.